Tribunal: STF
Processo: HC 213907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que o impetrante faz referência ao ARE 1317495/SP“, e indica como autoridade coatora o “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Presidente desta Suprema Corte”



    Busca-se, em suma, “o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva (PPP), nos dermos da preliminar”. Após, “seja levado à sessão de julgamento, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora julga-los TOTALMENTE PROCEDENTE, determinando a juntada do vídeo contendo as imagens dos fatos como defesa do paciente”. Por outro lado, “não sendo o entendimento de V. Exa., que então determine que a 1ª Câmara de Direito Criminal julgue os Embargos de Declaração opostos para corrigir notório erro material na pena aplicada”. Por fim, “seja declarada a nulidade por constarem inúmeras publicações do TJ/SP posterior a interposição de Recursos para instancias superiores, tudo com fundamento no devido processo legal, oportunizando, posteriormente, suas interposições”. 



    Requer, em suma, “a suspensão do mandado de prisão até a realização do certame eleitoral”. 



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente